Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. EXAME. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO ADULTO. TARJA AMARELA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto por VERANI VAZ DE LIMA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0700146-57.2024.8.07.9000, que indeferiu a antecipação de tutela, para determinar ao agravado que forneça o exame COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE) INTERNADOS.
3. Decisão ID 55324003, deferiu o pedido de gratuidade de justiça e o pedido de tutela recursal para: “determino ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante, a realização do procedimento COLANGIOPANCRETOGRAFIA RETROGRADA (CPRE), no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.”.
4. O agravado, em contrarrazões, afirma que a Regulação para realização de exames na rede distrital de saúde segue critérios de classificação de risco previamente estabelecidos em protocolos clínicos ou notas técnicas da Secretaria de Saúde.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 55537607.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O Relatório Médico, ID 183741112, dos autos originais, esclarece que a agravante precisa do procedimento com urgência, sob pena de evoluir com complicações como pancreatite, colangite e até de vida. Afirma que quanto mais tempo demorar maior o risco de complicações, inclusive de óbito.
9. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a agravante está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da agravante implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da agravante é VERMELHA, ou seja, urgente, com risco de óbito.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a decisão ID 55324003 que determinou: “ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante, a realização do procedimento COLANGIOPANCRETOGRAFIA RETROGRADA (CPRE), no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.”.
11. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários.